Tribunal: CARF
Processo: 13706.007642/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007642/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LIGIA LEÃO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007642/2008-08
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007642/2008-08

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 10, em que
foram apuradas dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.777,30 e
omissão de rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no valor de R$
11.969,32, resultando em saldo do imposto a restituir ajustado de R$ 3.163,56.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 6 a 10 em 03/09/2008 (fl.
47), a Interessada, por intermédio de seu representante legal (fl. 4), apresentou em
26/09/2008 a impugnação de fls. 1 a 3, valendo-se, em síntese, dos seguintes
argumentos:
1) a Contribuinte seria portadora de deficiência mental, tendo sido declarada incapaz
judicialmente, fazendo jus, em razão disso, a isenção prevista nos incisos XIV e XXI do
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988;
2) a Interessada foi vítima de neoplasia maligna, tendo a GRH-NUCAM do Ministério
da Fazenda declarado a Contribuinte como portadora de moléstia grave isentiva, nos
termos de laudo pericial em anexo;
3) as pensões recebidas do INSS e do Ministério da Fazenda estariam isentas do
imposto de renda em virtude da moléstia grave da Contribuinte, cabendo, portanto,
corrigir-se a declaração de ajuste anual apresentada, haja vista os rendimentos do
Ministério da Fazenda encontrarem-se, equivocadamente, no campo de rendimentos
tributáveis;
4) a despesa de R$ 10.777,30 paga ao Instituto de Psicologia Clínica, Ocupacional e
Profissional – IPCEP teria natureza de gasto com saúde, da forma prevista pela
legislação.
O colegiado de primeira instância cancelou parcialmente a omissão de
rendimentos e excluiu da base de cálculo parte dos rendimentos ofertados à tributação na
declaração, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas não comprovadas ou que não preencham os requisitos previstos na
legislação de regência não podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual.
PROVENTOS DE PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São isentos de imposto de renda os proventos de pensão recebidos por portador de
moléstia grave prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, devidamente
comprovada por meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da
União.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/8/2013, o(a) contribuinte, em 6/9/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) isenção do Imposto de Renda por moléstia grave está comprovada nos autos
b) inexistência de omissão - rendimentos de pensão do INSS são isentos
c) despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007642/2008-08

d) rendimentos foram declarados equivocadamente como tributáveis - restituição
do IRRF
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Despesas Médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, foi glosada a despesa informada com o Instituto de Psicologia, por não
restar comprovado tratar-se de despesa médica, incluindo despesas com almoço (fl.9).
Na apreciação da documentação juntada à impugnação (fls. 19/22), o colegiado de
primeira instância manteve a glosa, registrando:
Com relação à dedução indevida de despesas médicas no total de R$ 10.777,30, a
Impugnante juntou os comprovantes de fls. 16 e 17, emitidos pelo Instituto de
Psicologia.
É imperativo esclarecer, inicialmente, que não restou demonstrado que os valores pagos
à citada instituição correspondiam a pagamentos a alguns dos profissionais
mencionados no art. 8o, inciso II, da Lei no 9.250, de 1995, abaixo transcrito:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007642/2008-08

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Frise-se que nos próprios recibos apresentados pela Contribuinte às fls. 16 e 17 o
Instituto de Psicologia aparece como clínica educacional e profissional. Não é possível
concluir, assim, pelos elementos juntados aos autos, que o Instituto de Psicologia se
enquadra no conceito de hospital. Tampouco consta a indicação de que algum dos
profissionais citados no inciso II, supra transcrito, teria prestado atendimento à
Contribuinte no ano-calendário em análise.
Desse modo, os pagamentos efetuados ao Instituto de Psicologia não podem ser aceitos
como despesas médicas para fins de dedução de imposto de renda, cabendo confirmar-
se a glosa do valor declarado de R$ 10.777,30.
No recurso voluntário, foi juntada declaração emitida pela instituição em
comento, dando notícia que os pagamentos teriam sido realizados por tratamento
psicopedagógico especializado, em regime de semi-internato (fl.106).
Como já apontado acima e também na decisão recorrida, são dedutíveis as
despesas médicas efetuadas com estabelecimentos hospitalares e com os profissionais indicados
na lei. No caso, não há qualquer evidência de que o Instituto de Psicologia Clínica Educacional e
Profissional seja um estabelecimento hospitalar.
Em pesquisa ao site da instituição, constato que se trata de entidade de assistência
social. Por seu turno, a consulta ao CNPJ da instituição aponta como atividade econômica
principal “Atividades de associações de defesa de direitos sociais”.
Assim, forçoso concluir que as despesas informadas não são dedutíveis na
declaração do imposto de renda, não havendo reparos a se fazer à decisão recorrida.
Omissão de rendimentos
No tocante à omissão de rendimentos, em sua impugnação, a contribuinte alegou
que faria jus à isenção, tendo juntado documentos de fls. 14/18 e 34/41. O colegiado de primeira
instância manteve o lançamento, consignando:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
No caso em epígrafe, restou demonstrado que os rendimentos oriundos do INSS
correspondiam a pensão por morte previdenciária, nos termos do comprovante de fl. 15.
No que diz respeito à prova da moléstia alegada, o laudo de fls. 31 a 34, além de não ter
sido emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, não declara a Interessada portadora de alguma das moléstias previstas na
Lei no 7.713, de 1988.
Nesse sentido, cumpre salientar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma
literal, conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” (grifado)
Por essa razão, a prova do acometimento de moléstia grave deve se dar,
necessariamente, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, Distrito Federal, Estados ou Municípios que mencione, literalmente, alguma das
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007642/2008-08

moléstias previstas na Lei no 7.713, de 1988. Como já destacado, o laudo de fls. 31 a 34
não foi emitido por serviço médico oficial da União, Distrito Federal, Estados ou
Municípios. Ademais, declara a Interessada portadora de retardo mental moderado, não
sendo possível concluir que o quadro corresponde a alienação mental.
Por sua vez, o laudo médico de fl. 14, emitido pela GRH-NUCAM do Ministério da
Fazenda, atesta ser a Interessada portadora de neoplasia maligna desde abril de 2006.
Isso posto, restou comprovado pelo laudo de fl. 14 que a Interessada era portadora de
moléstia grave a partir de abril de 2006, cabendo, então, manter-se a omissão de
rendimentos oriundos do INSS apenas no período de janeiro a março de 2006. A pensão
recebida do INSS nos meses de abril a dezembro de 2006 configura rendimento isento,
devendo ser excluído do montante tributável do ano-calendário de 2006.
Do mesmo modo, a pensão recebida do Ministério da Fazenda a partir de abril de 2006
também faria jus à isenção do imposto de renda, apesar de ter sido equivocadamente
declarada pela Interessada como rendimento tributável.
Em respeito ao Princípio da Verdade Material, um dos princípios norteadores do
processo administrativo fiscal, faz-se mister excluir do campo dos rendimentos
tributáveis do ano-calendário de 2006 os valores de pensão oriunda do Ministério da
Fazenda dos meses de abril a dezembro de 2006, haja vista encontrarem-se abarcados
pela isenção de imposto de renda conferida para proventos de pensão recebidos por
portadores de moléstia grave prevista na Lei no 7.713, de 1988.
Extrai-se que o direito a isenção não foi reconhecido em decorrência de não ter
sido apresentado laudo médico oficial para fazer prova da moléstia grave.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Como destacado na decisão recorrida, para reconhecimento da isenção pleiteada, é
necessária a comprovação da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o
contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado
em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
No caso, o laudo constante do processo judicial, além de não ter sido emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, não aponta
moléstia especificada na lei, fatos apontados pelo colegiado de primeira instância.
No recurso, consta a juntada de novo laudo, emitido por serviço médico da União
(fl.104). Entretanto, esse laudo foi emitido em 2010 e não aponta data de início da doença. Nessa
situação, considera-se como data de início da doença a data de emissão do laudo, como inclusive
comunicado ao responsável legal da contribuinte por meio do ofício de fl. 102.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007642/2008-08

Como aqui se analisa o ano-calendário 2006, não há como se considerar
comprovada a moléstia por meio desse laudo, não havendo reparos a se fazer à decisão recorrida.
Importante registrar que a decisão recorrida reconheceu o direito à isenção dos rendimentos
auferidos a partir de abril de 2006, com base no laudo de fl. 16.
Em relação aos rendimentos recebidos do Ministério da Fazenda, a decisão
recorrida também já acatou o pleito de reconhecimento de isenção dos rendimentos recebidos a
partir de abril de 2006. Não tendo sido comprovada a existência da moléstia nos termos exigidos
em lei, como explicitado acima, não há como se acatar o pedido de isenção para os meses de
janeiro a março, sendo de se manter a tributação desses rendimentos.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 121
DF CARF MF
Original